Tribunal: TJSP
Processo: 0010708-12.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Práticas Abusivas
Órgão julgador: Silvia Sterman
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização por danos material e moral. Autos distribuídos à 8a Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro/SP (suscitado). Acolhimento do pedido do autor de remessa dos autos à Vara do Juizado Especial Cível do mesmo Foro, formulado após indeferimento da assistência judiciária gratuita. Impossibilidade. Violação ao juiz natural (art. 5o, XXXVII, da

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização por danos material e moral. Autos distribuídos à 8a Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro/SP (suscitado). Acolhimento do pedido do autor de remessa dos autos à Vara do Juizado Especial Cível do mesmo Foro, formulado após indeferimento da assistência judiciária gratuita. Impossibilidade. Violação ao juiz natural (art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal). Competência fixada no momento da propositura da ação. Princípio da perpetuação da jurisdição, previsto no artigo 43 do Código de Processo Civil. Conflito conhecido para declarar a competência do I. Juízo da 8a Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro/SP (suscitado).